Tribunal: TJDFT
Processo: 0701646-51.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0701646-51.2018.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA APARECIDA DE FREITAS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Homologo o pedido de desistência do recurso extraordinário formulado por MARIA APARECIDA DE FREITAS SANTOS na petição de ID no 29017653, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil/2015. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007